Tribunal: TJMMG
Processo: 1000014-79.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000014-79.2019.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 16/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INFRINGÊNCIA DOS INCISOS I E IV DO § 1° DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA COM FUNDAMENTOS SUCINTOS E PRECISOS - REALIZAÇÃO DA CORRELAÇÃO DE ARGUMENTOS INICIAIS E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS SEGUNDO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO MAGISTRADO - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS AVERIGUADOS, DE FORMA IMPLICITA, QUANDO ASSEGURADA A APLICAÇÃO DA NORMA ESTADUAL - MÉRITO - ALEGAÇÕES RELACIONADAS AO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DE ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR E NA NÃO JUNTADA DE EXTRATO DOS REGISTROS FUNCIONAIS ULTRAPASSADAS - OS EQUÍVOCOS OU A AUSÊNCIA DO DOCUMENTO NÃO PREJUDICARAM O AUTOR, SENDO INCLUSIVE COMPUTADA ATENUANTE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO COM BASE EM RECOMPENSA REGISTRADA EM SUA PASTA FUNCIONAL - FACULDADE DO COMANDANTE DE APLICAR, OU NÃO, A PREVISÃO CONTIDA NO ART. 10 DA LEI N. 14.310 ̈M2002 - PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Carlos Henrique Silva Mayer e apelado oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de Primeiro Grau. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária proposta por Carlos Henrique Silva Mayer em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de concessão de tutela de urgência no sentido de suspensão da sanção aplicada a ele advinda do Processo de Comunicação Disciplinar n. 105.712/2017 - 14º BPM, e, no mérito, de anulação do referido ato de sanção, bem como restituição, monetária ou através de recomposição, de 1 (um) dia de prestação de serviço (ID 166392). Extrai-se dos autos que o autor foi punido com prestação serviço e decote de 14 pontos em seu conceito funcional, porque, no dia 15 de março de 2017, lotado, à época dos fatos, na 196ª Cia ET/14º BPM, quando, na condição de discente do Curso de Formação de Soldados (CFSd/2016 - Interior), passou próximo ao Comunicante, no pátio inferior da UEOp, sem lhe prestar a devida continência (ID 166426, páginas 3 e 4). A sanção foi ativada em 22 de novembro de 2017 (ID 166426, página 5). Em sua petição inicial, o militar sustentou que foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Despacho n. 105.712/2017-14º BPM, visando apurar possível ato de indisciplina decorrente do fato de ele ter passado próximo a um superior hierárquico, o 2º Sgt PM Ronaldo Ramos de Oliveira, no pátio inferior do 14º BPM, deixando de lhe prestar a devida continência, conforme orientam as normas em vigor. Aduziu que, no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das razões de defesa, a Administração Militar não delimitou a imputação, visto que o tipo transgressional apontado possui mais de um núcleo. Salientou que o tipo é norma transgressional em branco, requerendo um complemento e/ou indicação da norma específica inobservada, a qual deveria vir expressa no termo de abertura de vista, o que de fatoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não ocorreu, sendo, para tanto, utilizada outra norma que não condiz com a suposta infração praticada pelo agravante. Enfatizou que a irregularidade foi mantida, apesar de os autos do procedimento haverem retornado ao encarregado para diligências, por determinação do Comandante da 17ª Cia PM Ind. Disse que, mesmo diante dos flagrantes de irregularidades, apresentou sua defesa requerendo a oitiva de uma testemunha, o que ocorreu dentro da normalidade e com a devida notificação; que, após tais diligências, o encarregado do processo de comunicação disciplinar novamente confeccionou o TAV para ele, com a mesma acusação que havia sido redigida no primeiro documento, ou seja, inobservando a indicação da tipificação específica e com a norma transgredida de forma equivocada. Disse, ainda, que, após, o encarregado do processo de comunicação disciplinar confeccionou seu relatório e, ao final, emitiu parecer no sentido de que fosse punido disciplinarmente, encaminhando os autos para decisão do Comandante do 14º BPM. Destacou que, no “item 4” do relatório do encarregado, este alerta a Administração Militar em relação ao equívoco constante no ato administrativo da comunicação disciplinar, bem como em relação ao erro constante no Despacho de Instauração do procedimento, oportunidade em que a Administração Militar poderia ter anulado o ato de forma discricionária, com fulcro na Súmula n. 473 do excelso Supremo Tribunal Federal, confeccionando outro ato válido, e dado continuidade aos trabalhos de apuração, o que não foi feito. Aduziu, ainda, que, mesmo diante das irregularidades, o ato administrativo foi solucionado pelo Comandante do 14º BPM, o qual deixou de apreciar o mérito, com fulcro no art. 45 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), e encaminhou o processo de comunicação disciplinar para o Comandante da 17ª Cia. PM Ind. Afirmou que, recebidos os autos na 17ª Cia. PM Ind, os erros persistiram; e que foram realizadas novasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diligências e acostado novo relatório pela encarregada então nomeada. Sustentou que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer no sentido de que o militar cometeu a transgressão que lhe foi imputada, capitulada no inciso XI do art. 14, sugerindo o enquadramento disciplinar e a não aplicação do disposto no art. 10, sem proceder à juntada do extrato de registros funcionais, na forma que determina o art. 80, todos do CEDM, e conforme previsão do art. 41 do Decreto Estadual n. 42.843/02. Afirmou que o Comandante da 17ª Cia. PM Ind. exarou solução acerca do PCD, acolhendo “in totum” o parecer exarado pelo CEDMU 04/2017-17ª Cia. PM Ind., entendendo que ele cometeu a transgressão disciplinar capitulada no inciso XI do art. 14 do CEDM, determinando o enquadramento disciplinar e deixando de aplicar o benefício do art. 10 do CEDM, sendo ele notificado da decisão em data de 08/11/17. No mérito, alegou ofensa ao princípio da legalidade, pelo fato de a Polícia Militar não haver juntado aos autos do processo de comunicação disciplinar a sua ficha de alterações ou o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), para análise pelo CEDMU da aplicação do aconselhamento ou advertência verbal (art. 10 do CEDM. Nesse ponto, esclareceu que o art. 41 do Decreto n. 42.843/02 não deixa margem para discricionariedade da Administração Pública no que concerne à juntada ou não da Ficha de alterações (FA) ou ERF ao processo administrativo disciplinar; que, para tanto, utiliza, no referido artigo, o verbo “deverá”, que possui entendimento impositivo de dever; que a documentação (aqui se entende o processo administrativo disciplinar para julgamento) deverá estar instruída, no mínimo, com a FA/ERF do militar, para que o CEDMU possa dar seu parecer devidamente fundamentado; e que a ausência destes no processo, para que o CEDMU julgue a aplicação ou não do art. 10 do CEDM, configura flagrante de ilegalidade, pois a ausência de tais documentos para análise não fornece subsídios suficientes para que o conselho opte ou nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pela concessão do benefício. Frisou que o fato de não ser analisada a referida documentação certamente lhe acarreta prejuízo, uma vez que ele poderá ter direito ao benefício e ser tolhido deste direito porquanto consta, no seu ERF, ser possuidor de uma ficha exemplar, havendo uma única punição, a qual deu origem a esta demanda, sendo o restante 2 elogios individuais, 12 nota meritórias e 8 menções elogiosas escritas. Alegou, ainda, ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da legalidade, em face de o fato típico não encontrar correlação com a norma transgressional em branco, que teria sido inobservada. Nesse aspecto, o art. 304, “caput”, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), referindo-se ao “Termo de Abertura de Vistas para Apresentação das Razões Escritas de Defesa - TAV”, denota que nele deverá(ão) ser lançado(s) o(s) artigo(s) infringido(s) do CEDM pelo acusado e uma síntese do fato tido como antiético; que o § 1º do artigo também alerta que, tratando-se de tipos transgressionais que descrevem mais de uma conduta antiética, deverá ser especificada no “TAV” qual das condutas antiéticas descritas no dispositivo legal está sendo imputada ao acusado e que o § 2º acrescenta que, tratando-se de “tipos transgressionais em branco”, deverá constar do “TAV” a norma inobservada/infringida pelo militar. Aduziu que, no processo de comunicação disciplinar que deu origem aos presentes autos, verificase que ele foi sancionado disciplinarmente por infringir o inciso XI do art. 14 do CEDM, qual seja, “deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas”; que, de imediato, nota-se que o tipo transgressional possui mais de um núcleo (deixar de observar preceito legal de tratamento e sinais de respeito e honras militares); e que tal situação não foi discriminada no “TAV”, conforme preconiza o § 1º do art. 304 do MAPPA, subentendendo-se que teria infringido ambos os núcleos do tipo transgressional (tratamento eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sinais de respeito e honras militares), o que não condiz com a verdade. Disse que, através da análise do tipo transgressional do inciso XI do art. 14 do CEDM, verifica-se que este possui dois núcleos, conforme dizeres constantes no §11 do art. 6° da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 (Padroniza as Atividades Administrativas e Disciplinares) da instituição militar; que a referida norma não deixa qualquer dúvida nesse sentido, ao atribuir ao primeiro núcleo a inobservância de regras de tratamento - a necessidade de se referir a um superior por senhor(a), a uma autoridade por vossa excelência, dependendo do caso - , e, ao segundo núcleo, a inobservância de regras de sinais de respeito e honras militares - continência individual, continência à bandeira, ao hino nacional e outros. Concluiu que, por essa razão, houve a ofensa ao princípio do contraditório, pois a Administração Militar não discriminou, de forma objetiva, o tipo transgressional que o militar teria infringido, para que este pudesse direcionar sua autodefesa, já que não possuía defesa técnica para questionar tal situação naquela oportunidade. Aduziu, ainda, que o erro persistiu, ao constar que ele teria infringido o inciso II do art. 20 da Portaria Normativa n. 660/2009 do Ministério de Defesa ao passo que, na realidade, a norma inobservada que deveria constar do “libelo acusatório” seria a alínea “a” do inciso II do art. 20 da Portaria Normativa n. 660/2009 do Ministério de Defesa; que foi omitida a alínea “a” do “tipo transgressional em branco”, o que configura cerceamento ao contraditório, inclusive com prejuízos ao militar. Por fim, alegou a ausência de definição do “quantum” da prestação de serviço no ato de sanção aplicado, configurando ofensa ao princípio da legalidade e ao princípio de individualização da pena, porque, sendo a pena aplicada de “prestação de serviço”, a autoridade competente deveria fazer constar do ato deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sanção, de forma manuscrita, a quantidade de horas a serem trabalhadas pelo infrator, e não de dias. Requereu a procedência total do pedido, no sentido de que o ato de sanção disciplinar seja anulado, bem como lhe seja restituído (monetariamente ou através recomposição) 1 (um) dia de prestação de serviço que cumpriu em decorrência da execução da pena aplicada. Deu à causa o valor de R$ 136,61 (cento e trinta e seis reais e trinta e um centavos). O meritíssimo juiz de direito titular da Primeira Auditoria de Judiciária Militar deferiu a petição inicial; indeferiu o pedido de tutela de urgência; concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (ID 166429). O autor informou a interposição do recurso de agravo de instrumento (IDs 166415 e 166397). O meritíssimo juiz de direito cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar manteve a decisão agravada (ID 166396). O Estado de Minas Gerais apresentou a contestação (ID 166439). Aduziu que não assiste razão ao autor no tocante à alegação de que o tipo transgressional possui mais de um núcleo, o qual não foi devidamente delimitado pela Administração Pública Militar, e que a norma transgredida consiste em norma em branco. Veja-se a interpretação contida na Instrução Conjunta de corregedorias n. 01/2014, in verbis: Tal transgressão se refere essencialmente às normas alusivas à inobservância de regras de tratamento (a necessidade de se referir a um superior por senhor(a), a uma autoridade, por vossa excelência, dependendo do caso); sinais de respeito e honras militares (continência individual, continência à bandeira, ao hino nacional e outros). As normas específicas a que faz alusão o presente inciso podem ser previstas em quaisquer documentos normativos, mormente o Regulamento de Continências, sem prejuízo para os memorandos, avisos, resoluções e os demais documentos previstos em normas próprias das IME, queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 disciplinem ou que venham a disciplinar a matéria. (...) Sustentou que, ao analisar os autos do PCD em tela, verifica-se, à fl. 3, que, no TAV, há expressa menção ao fato de que o militar cometeu atos que se enquadram, em tese, no inciso XI do art. 14 do CEDM, em consonância com o que está descrito no despacho inaugural, na fl. 01. Afirmou que, no despacho inaugural, houve a descrição dos fatos e que a observação realizada pelo encarregado, explicitando o equívoco relativo à data dos fatos, não ensejou prejuízo à defesa; que, de acordo com o princípio do prejuízo, inexistindo efetivo cerceamento de defesa ou prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade. Enfatizou que a autoridade responsável por decidir o PCD foi o Comandante da 17ª Cia PM Ind, haja vista a 17ª Cia PM Ind ser a Unidade em que se encontrava lotado o militar quando da emissão do parecer. Aduziu que, conforme previsto no art. 518, §§5° e 6° do MAPPA, a inclusão do ERF nos processos não demissionários é ato discricionário da autoridade militar, não tendo o autor se desincumbido de provar o efetivo prejuízo de não ter sido juntado aos autos o referido extrato; e que, pelo princípio do prejuízo, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessária a comprovação de que determinado ato realizado, em tese, de forma irregular, trouxe concreto prejuízo à defesa. Alegou que não procede a alegação de que não houve, na solução, a definição do “quantum” da prestação de serviço no ato de sanção aplicada, configurando ofensa ao princípio da legalidade e ao princípio da individualização da pena, dado que o Comandante estipulou que a prestação de serviço deveria ser de 1 (um) dia, ou seja, 1 (um) dia de serviço da escala regular do militar. Disse que, conforme consta na fl. 129 dos autos do processo de comunicação disciplinar, o militar, em decorrência da sanção disciplinar que lhe foi aplicada, foi escalado paraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 trabalhar no dia 16/12/2017, no horário compreendido entre as 21h e as 5 h, totalizando, portanto 8 horas de serviço, em consonância com o disposto no art. 24 do CEDM, in verbis: Art. 24 - Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: [...] III - prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; [...] Ressaltou que o autor, na presente ação, não trouxe qualquer ilegalidade no ato administrativo, apenas quer adentrar no mérito da decisão, o que já foi devidamente esgotado na esfera administrativa, momento em que o militar dispôs de todos os meios para comprovar não ter cometido a transgressão. Salientou que a análise por parte deste Juízo restringe-se à legalidade do ato administrativo, verificando se ele se revestiu ou não das formalidades legais; que o ato então questionado foi praticado dentro dos limites da estrita legalidade; e que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo administrador público. Concluiu que o processo administrativo disciplinar a que foi submetido o autor seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos do Estatuto que, por disposição constitucional, rege os militares do Estado de Minas gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade das sanção aplicada. Requereu, ao final, que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação (ID 166386). Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor e o Estado de Minas GeraisTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 disseram não ter outras a não ser as constantes dos autos (ID 166399 e ID 166430, respectivamente). O Meritíssimo juiz de direito cooperador sentenciou o processo, rejeitando o pedido do autor com supedâneo no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e o inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC, suspendendo, contudo, a condenação, porque ele se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no § 3º do artigo 98 do CPC (ID 166442). Trouxe os fundamentos seguintes: Assim, observo que acusação bem delimitou as balizas fáticas e jurídicas, definindo a conduta e a norma regulamentar relativa ao dever de prestar a continência, em face ao disposto inciso XI do artigo 14 da Lei Estadual nº 14.310/2002, de modo a proporcionar movimentação para o Autor sustentar a respectiva tese de defesa, como de fato o fez, inclusive mencionando a norma do artigo 20, inciso II, da Portaria Normativa n. 660 do Ministério da Defesa/2009 (R-Cont)”. nas diversas oportunidades de arrazoar nos autos. [...] O equívoco quanto a data do ocorrido, constante no libelo acusatório, evidentemente caracteriza o denominado erro material, consistente naquele, facilmente, perceptível, que não tenha correspondido à intenção e que não traga alteração fática ou jurídica. [...] Pelo constante no dispositivo acima transcrito a substituição de punição por medida nele prevista encontra-se em âmbito discricionário do Administrador Público, posto assim lhe facultar, sempre que possível, independentemente dos antecedentes funcionais do militar. No caso em questão a autoridade militar decidiu não ser o caso de substituir a punição pela advertência ou o aconselhamento verbal. [...] De onde se conclui que a alegação de nulidade quanto a falta de juntada de ERF no procedimento disciplinar não deve prosperar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Pelo ato disciplinar o Comandante da 17ª Cia. PM Ind., independentemente da juntada do ERF, não reconheceu a existência de agravante, mas tão somente de atenuante, assim inexistindo prejuízo. Quanto à sanção de prestação de serviço imposta, apesar de constar no ato punitivo a sanção de um dia de prestação de serviço, quando da execução da pena, conforme escala firmada pelo comandante do respectivo pelotão, o Autor cumpriu turno de serviço extra em 16/12/2017, das 21 às 05 horas, portanto, de oito horas de serviço e em conformidade com o limite previsto nos artigos 24, inciso III e 30, ambos da Lei Estadual nº 14.310/2002. O autor interpôs recurso de apelação (IDs 166382 e 166441), reiterando as razões iniciais e alegou ser nula a sentença, por ausência de fundamentação, o que caracteriza a infringência dos incisos I e IV do §1° do art. 489 do CPC. Sustentou que o nobre magistrado “a quo” se utilizou da indicação e da reprodução de norma, contudo deixou de explicar a sua relação com a causa ou questão a ser decidida; e que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar sua conclusão, ocasionando que sua sentença tenha um viés subjetivo e genérico. Asseverou que o questionamento feito na inicial sempre foi pautado nas ofensas a princípios constitucionais, conforme se vê nas páginas 11, 20 e 26 do ID 166392, bem como na impugnação à contestação e no ID 166386, contudo a sentença do juiz “a quo”, em momento algum da fundamentação, mencionou as abordagens às ilegalidades existentes no processo de comunicação disciplinar com base nos princípios elencados por ele. Requereu que se antecipe a tutela recursal e, no mérito, se conheça do recurso e se dê a ele provimento, para confirmação da tutela recursal, com a reforma da sentença e o reconhecimento da procedência do pedido inicial. Requereu, ainda, a anulação da sentença exarada pelo magistrado “a quo” pelo fato de limitar-se à indicação e reprodução de ato normativo, sem explicarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sua relação com a causa ou questão decidida, bem como por não haver enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme inserto nos incisos I e IV, §1°, do art. 489 do CPC. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso de apelação, reiterando os argumentos da contestação e requereu que seja confirmada a r. sentença e negado provimento ao recurso interposto (ID 166405). É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos e requisitos de sua admissibilidade. Insurge-se o autor, Carlos Henrique Silva Mayer, contra a r. sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação da sanção a ele aplicada, advinda do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 105.712/2017 - 14º BPM. Extrai-se dos autos que o autor foi punido com prestação serviço e decote de 14 pontos em seu conceito funcional, porque, no dia 15 de março de 2017, lotado à época dos fatos na 196ª Cia ET/14º BPM, quando, na condição de discente do Curso de Formação de Soldados (CFSd/2016 - Interior), passou próximo ao Comunicante, no pátio inferior da UEOp, sem lhe prestar a devida continência (ID 166426, páginas 3 e 4). A sanção foi ativada em 22 de novembro de 2017 (ID 166426, página 5). Em suas razões recursais, primeiramente, alegou a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, infringindo os incisos I e IV do §1° do art. 489 do Código de Processo Civil. Sobre a ausência de fundamentação da sentença, a indicação e a reprodução de norma realizada pelo magistrado foram para esclarecer a correta disposição legal, porque algumas alegações vão de encontro com a própria norma.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ao contrário do argumentado pelo apelante, da leitura da sentença, extrai-se a correlação da norma ao fato, bem como a análise dos aspectos formais do procedimento militar sobre possíveis infringências ao contraditório ou à ampla defesa, com explicitações da causa ou da questão a ser decidida sobre legalidade ou devido processo legal, conforme destacarei adiante quando da análise dos pontos apresentados na peça recursal. Sobre a alegação de que, no Termo de Abertura de Vistas (TAV) para apresentação das razões de defesa, a Administração Militar não delimitou a imputação, visto que o tipo transgressional apontado possui mais de um núcleo, saliente-se que o fato descrito no segundo parágrafo do TAV de fl. 03 (ID 166385, página 2) do PCD é claro: “teria o comunicado, em tese, passado próximo ao comunicante, no pátio inferior dessa OEOp, sem lhe prestar a devida continência, conforme determina as normas em vigor”, logo, imputava-se ao apelante deixar de observar sinal de respeito e honras militares, qual seja, a continência individual. Toda a argumentação de se tratar de norma penal em branco não se aplica, uma vez que o acusado se defende de fatos descritos na comunicação disciplinar, devidamente descrita no TAV. Em nada merece reparo o fundamento apresentado na sentença, em que o nobre Juízo “a quo” assim decidiu: Assim, observo que acusação bem delimitou as balizas fáticas e jurídicas, definindo a conduta e a norma regulamentar relativa ao dever de prestar a continência, em face ao disposto inciso XI do artigo 14 da Lei Estadual nº 14.310/2002, de modo a proporcionar movimentação para o Autor sustentar a respectiva tese de defesa, como de fato o fez, inclusive mencionando a norma do artigo 20, inciso II, da Portaria Normativa n. 660 do Ministério da Defesa/2009 (R-Cont) nas diversas oportunidades de arrazoar nos autos. De outro lado, ressaltou o apelante haver erro material na indicação da data da ocorrência do fato.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Assiste razão ao apelante quanto à persistência do erro, mas isso em nada prejudicou a defesa do militar, ora apelante, que, em suas razões escritas, trouxe a data correta da suposta transgressão. Saliente-se, ainda, nesse ponto, que as testemunhas ouvidas no procedimento administrativo também se reportaram, corretamente, à data do fato. A encarregada do relatório final indicou a errata da data do fato no item 4.2, conforme se vê à fl. 107 (ID 166417, páginas 5/6, ID 166420 e ID 166408 - página 2, onde consta a errata). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) também faz referência correta à data do fato, qual seja, 9/03/2017, em todo o seu parecer (ID 166408 e ID 166418) Sobre o assunto, a própria norma procedimental prevê, em seu artigo 35, §5, do Manual de Processos e Procedimentos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) (RESOLUÇÃO Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012), que “a ausência de dados ou a existência de erros de escrita na CD (erros materiais) não caracterizam nulidade do ato, mas mera irregularidade, a qual poderá ser sanada pelo próprio comunicante, pela Administração ou pelo encarregado da apuração, antes ou durante a tramitação da documentação”. O respeitável Juízo a “quo” decidiu que “o equívoco quanto a data do ocorrido, constante no libelo acusatório, evidentemente caracteriza o denominado erro material, consistente naquele, facilmente, perceptível, que não tenha correspondido à intenção e que não traga alteração fática ou jurídica”. Quanto à não juntada da ficha de alterações ou do ERF do apelante para análise pelo CEDMU da aplicação do aconselhamento ou advertência verbal - art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) -, entendo que, apesar de não terem sido juntados aos autos, foram avaliados na aplicação da sanção, porquanto foi computada uma atenuante ao militar, relativa a uma recompensa válidaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 do último ano (ato punitivo disciplinar de ID 166426, página 4/5). Saliente-se que, conforme previsto no art. 518, §5° e §6°, do MAPPA, a inclusão do ERF nos processos não demissionários é ato discricionário da autoridade militar. Vejamos: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] §5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Mais uma vez, o nobre Juízo monocrático se manifestou expressamente sobre esse ponto: Pelo ato disciplinar o Comandante da 17ª Cia. PM Ind., independentemente da juntada do ERF, não reconheceu a existência de agravante, mas tão somente de atenuante, assim inexistindo prejuízo. Percebe-se que, quanto aos fundamentos utilizados para afastar os dois supostos vícios, relativos à data da transgressão disciplinar e à juntada de documentos que o apelante considera imprescindíveis, o meritíssimo juiz monocrático seguiu o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “as irregularidades formais apontadas no processo disciplinar devem afetar o exercício da ampla defesa e do contraditório para justificarem a anulação deste” (STJ, RMS 19607/PR, Ministro Relator Nefi Cordeiro, 6ª Turma, publicado no DJe 16/4/2015).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 O exercício do contraditório e da ampla defesa foram assegurados ao apelante, não sendo, em momento algum, desrespeitados. A bem da verdade, competia ao apelante requerer a juntada do ERF se considerava que isso seria imprescindível ao seu caso, para concessão de benefício. Concernente à aplicação ou não do art. 10 do CEDM, entendo que tal prerrogativa se insere no poder discricionário da autoridade administrativa sancionadora, não constituindo, portanto, um direito do apelado a revisão contida no art. 10 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. Em uma interpretação sistemática das normas pertinentes à disciplina e à ética militares, se a sanção objetiva (finalidade) preservar a disciplina e tem caráter preventivo e educativo (art. 23 do CEDM), o legislador permite à autoridade administrativa verificar se, dadas as circunstâncias fáticas e as consequências da própria transgressão que dela possam advir (arts.16 e 24, ambos do CEDM), é conveniente e oportuno substituir a sanção disciplinar por aconselhamento verbal ou advertência verbal pessoal. O apelante estava em formação para a graduação de soldado, sendo relevante a absorção de conhecimentos relativos à hierarquia e à disciplina. No que diz respeito à ausência de definição do “quantum” da prestação de serviço no ato de sanção aplicada, em fase de cumprimento da prestação de serviço, a norma deixa claro que o “quantum” corresponderá sempre a um turno de serviço a que o militar está sujeito, dentro de sua escala, não podendo exceder a oito horas (arts. 24 e 30, ambos da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), interpretação na literalidade da norma, sem qualquer indicação de dubiedade: Art. 24 - Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 III - prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; [...] Art. 30 - A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefa, preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas, sem remuneração extra. O meritíssimo juiz de direito destacou que, na execução da punição, a norma foi observada: Quanto à sanção de prestação de serviço imposta, apesar de constar no ato punitivo a sanção de um dia de prestação de serviço, quando da execução da pena, conforme escala firmada pelo comandante do respectivo pelotão, o Autor cumpriu turno de serviço extra em 16/12/2017, das 21 às 05 horas, portanto, de oito horas de serviço e em conformidade com o limite previsto nos artigos 24, inciso III e 30, ambos da Lei Estadual nº 14.310/2002. - grifei. Assim, na condução do procedimento disciplinar, a Administração Militar respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CR/88); bem como restou mantida a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da punição, razão pela qual não há como intervir na atuação da Administração Militar para desconstituir a decisão sobre a aplicação da advertência verbal ao militar. Diante do acima exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a respeitável, precisa e objetiva sentença de Primeira Instância da lavra do conspícuo e honradíssimo juiz de direito do Juízo Militar cooperador da dinâmica e operosa Quinta Auditoria Judiciária Militar de Minas Gerais. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relato